Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. AUTOR. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. PARTE RÉ. CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO PELA SENTENÇA. APELAÇÃO ABORDANDO A TEMÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS RAZOÁVEIS. SITUAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ELIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o E 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família.
2. O servidor público que, aliado à remuneração mensal que aufere, não evidencia que atravessa situação de crise em sua situação financeira pessoal, fruindo, em verdade, de renda mensal de substancial expressão pecuniária e aparentando manter padrão de vida confortável, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmada declaração de pobreza, seja-lhe negado o benefício, porquanto a presunção que emerge do instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que o firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.